Tribunal: STF
Processo: Rcl 60232
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUSCITADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.127/DF E NA ADPF 334/DF. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 9ª Vara Federal de Campinas/SP, imputando-lhe a prática de ato em violação às prerrogativas do advogado, cuja constitucionalidade foi reafirmada nos julgamentos da ADI 1.127/DF e da ADPF 334/DF.



    Segundo a inicial, a autoridade reclamada teria determinado o recolhimento cautelar do reclamante, detentor de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, em estabelecimento prisional supostamente incompatível com o preconizado pela Lei nº 8.906/94.



    O reclamante alega, em síntese, que “sendo a prisão preventiva exceção no direito processual penal brasileiro, isto é, sendo viável e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar, bem como clarividente o constrangimento ilegal por inobservância de lei federal e pacífico entendimento da Suprema Corte, a qual confere o direito à sala de Estado Maior ao preso provisório advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB e exercendo a profissão, ou, na ausência daquela na Comarca, conversão em da prisão domiciliar, é caso de concessão da ordem”.



    Requereu, em sede liminar, fosse “cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, sendo ao Reclamante concedida a medida liminar de prisão domiciliar”.



    No mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a Reclamação Constitucional, para se garantir a autoridade das decisões deste Eg. STF, cassando-se a decisão que ensejou a prisão preventiva nos autos do processo n° 5007147-82.2023.4.03.6105 da 9ª Vara Federal de Campinas/SP”. 



    A medida liminar foi indeferida. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas na ADI 1.127/DF e na ADPF 334/DF. Liminar indeferida. Prisão preventiva. Advogado. Alegado direito à custódia em Sala do Estado Maior ou à concessão de prisão domiciliar. Cela especial individual, em condições de salubridade, separado dos presos comuns. Alegada violação às prerrogativas definidas pela OAB não identificada. Parecer pela improcedência da reclamação.”



    É o relatório. DECIDO.



    No julgamento da ADI 1.127/DF, o Plenário desta Suprema Corte decidiu que “o controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense”.



    Para tanto, estabeleceu-se que, inexistindo sala de estado maior e não sendo recomendável a prisão domiciliar, não viola a prerrogativa prevista na Lei 8.906/94 o recolhimento do advogado, preso cautelarmente, em “instalações condignas com seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias condignas” (HC 138392-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017).



    Ademais, no julgamento da ADPF 334, reiterou-se o entendimento de que “a extensão do direito à prisão especial, e as características do recinto em que recolhido o titular do benefício, não recomendam condições de cárcere essencialmente diversas daquelas a que está obrigado o Estado a proporcionar para a população carcerária em geral. A custódia em separado dos demais presos, nessa hipótese, contempla satisfatoriamente o benefício à prisão especial”.



    In casu, das informações prestadas extrai-se que as prerrogativas que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil conferem ao ora reclamante estão sendo devidamente observadas pelo juízo reclamado, tendo em vista que “foi informado no ID 289603447, pelo Centro de Detenção Provisório de Hortolândia que nesta data, 31 de maio de 2023, que o preso RAPHAEL MIZIARA, matrícula SAP nº 1.326.792-7, foi transferido do C.D.P. de Hortolândia para a Penitenciária de Araraquara, e encontra-se recolhido em uma cela especial”.



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “não se verifica afronta às decisões do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o direito do paciente de permanecer recolhido em instalações com comodidades dignas está preservado, em observância às prerrogativas previstas no estatuto dos advogados”.



    Anoto, ademais, que a Reclamação não é a via processual idônea para apreciar a adequação de unidade prisional às condições exigidas pelo Estatuto dos Advogados, como se depreende das seguintes decisões: 



    "PRISÃO ESPECIAL. Advogado. Prisão Provisória. Recolhimento em unidade prisional reservada a prisão especial e civil. Lugar reputado adequado pelo juízo. Contestação do reclamante. Questão de fato insuscetível de análise em reclamação. Irrelevância do parecer da OAB a respeito. Inconstitucionalidade parcial do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94. Reclamação julgada improcedente. Reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial" (Rcl nº 4.733/MT, Rel. Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJ de 8/6/2007) 



    “Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI nº 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.096/94. Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência. 1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF. 3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato. 4. Reclamação improcedente.” (Rcl 5.826/PR, Red. P/ Acórdão Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe de 3/8/2015)



    Destarte, considerando que a atuação da autoridade reclamada se deu dentro das balizas interpretativas conferidas, por esta Corte aos paradigmas invocados, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente Reclamação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente